Tribunal: TJBA
Processo: 8001605-69.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-07
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001605-69.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAGNA SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. INSURGÊNCIA CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL E MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO INTEGRANTE DO PRÓPRIO ESTADO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. ART. 381 DO CC/02.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001605-69.2016.8.05.0032
, em que figura como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA
e Apelados
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador (a) de Justiça